Tribunal: STF
Processo: AI 781814
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO 
   STF. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LIV e LV, DA CF. OFENSA REFLEXA. 
   REEXAME DE PROVA. SÚMULAS 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO 
   IMPROVIDO.
I - Ausência de prequestionamento das questões 
   constitucionais suscitadas. Incidência das Súmulas 282 e 356 do 
   STF.
II - A jurisprudência da Corte é no sentido de que a alegada 
   violação ao art. 5º, LIV e LV da Constituição, pode configurar, em 
   regra, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por 
   demandar a análise de legislação processual ordinária. 
   Precedentes.
III - Para se chegar à conclusão contrária à adotada 
   pelo Tribunal a quo, necessário seria o reexame do conjunto 
   fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da 
   Súmula 279 do STF.
IV - Agravo regimental improvido.